Tribunal: TJBA
Processo: 0001687-97.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001687-97.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, KALIANDRA ALVES FRANCHI, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA, ROBERTO MOTA DA CRUZ

APELADO: VALDO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA, ROBERTO MOTA DA CRUZ, FELICIANO LYRA MOURA, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ATIVAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar à administradora a ativação de consórcio com contemplação via lance e abatimento das parcelas pagas por boletos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, considerando as alegações de inexistência de relação jurídica com o autor e de ausência de vínculo com os atos praticados pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, inclusive em grau recursal, ainda que tenha havido revelia da parte.

4. A análise dos autos revela inexistência de relação jurídica entre o autor e a administradora de consórcio, não havendo contrato, emissão de boletos ou recebimento de valores por parte desta em favor do autor.

5. A responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC exige demonstração de participação efetiva na cadeia de consumo, o que não se verifica na hipótese, pois a administradora não autorizou nem se beneficiou das condutas da concessionária.

6. A utilização da marca ou eventual vínculo comercial entre administradora e concessionária, por si só, não é suficiente para configurar solidariedade passiva.

7. A atribuição de responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC requer demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se observa no presente caso.

8. Diante da ausência de vínculo contratual, participação na relação de consumo e nexo causal, é inviável a subsistência da condenação e a permanência da administradora no polo passivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0001687-97.2013.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, e, como apelado,
VALDO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)